Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO NO ATO AGRAVADO. GRAVAME INEXISTENTE. PENHORA DE BENS IMÓVEIS DO DEVEDOR. ESCOLHA SOBRE QUAL DEVE RECAIR A CONSTRIÇÃO. INTERESSE EM QUE A PENHORA RECAIA SOBRE TODOS INDICADOS. MANIFESTAÇÃO QUE DEVE SER LEVADA AO JUÍZO E, EM CASO DE INDEFERIMENTO, MANEJAR RECURSO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESPROVIMENTO UNÂNIME DO RECURSO.
1. O ato resistido no agravo de instrumento nada deliberou sobre a pretensão da parte, limitando-se a solicitar sua manifestação sobre qual dos dois imóveis pretende que recaia a penhora.
2. Trata-se de ato de mero expediente, visando ao impulso processual para que a execução prossiga em seus ulteriores termos, em observância ao poder conferido ao juiz pelo art. 805 do CPC.
3. Se o credor tem interesse que a penhora recaia sobre ambos os imóveis, deve informar ao juízo sua pretensão e, somente em caso de indeferimento, interpor agravo de instrumento.
4. Recurso desprovido.